Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS DIVERSOS. PENHORABILIDADE.

1. O art. 833 do CPC estabelece as hipóteses de bens impenhoráveis, visando à proteção do patrimônio mínimo do devedor e à limitação da execução.

2. A ausência de comprovação de que valores em conta bancária da parte executada decorrem de seu trabalho justifica o indeferimento do pedido de desbloqueio.

3. A existência de créditos não remuneratórios na conta do devedor afasta a probabilidade do direito alegado, pois tais valores são penhoráveis.

4. Recurso conhecido e desprovido.